Tribunal: STF
Processo: ARE 1563165
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Administrativo. Servidores Públicos. Acumulação de proventos do cargo de professor no Estado e com outro técnico de secretária escolar, em Município (art. 37, XVI, “b” da CF). Determinação do exercício de opção por um deles em processo administrativo disciplinar promovido pelo Município, no qual fora assegurado o contraditório. Sentença que resolve o mérito com fundamento na decadência. Irresignação do Poder Público sob o argumento do legítimo exercício da autotutela, insiste na impossibilidade de cumulação e que houve má-fé da servidora, pois o cargo de secretária escolar não seria compatível com as exceções constitucionais. Em princípio, é impositivo o afastamento da decadência com fundamento no art. 54 da Lei 9784/99. Isso porque, a acumulação indevida de cargos não a configura, consoante iterativa jurisprudência do STJ. Nada obstante, verifica-se que a acumulação de cargos era devida, porquanto preenchidos os requisitos previstos no art. 69, parágrafo único, I da Lei 1631/84 para o cargo técnico de secretariado escolar, comprovando-se a obtenção da habilitação em curso técnico a respaldar o exercício do cargo durante todo o tempo de serviço. Por conseguinte, confirma-se a sentença que declarou nulo o ato administrativo impugnado, bem como a condenação ao restabelecimento do benefício e ao pagamento das verbas suprimidas, observada a prescrição quinquenal, embora por fundamento diverso. Mínimo ajuste, de ofício, para ressaltar a aplicação da Selic após a promulgação da EC 113/2021. Recurso desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [A] acumulação remunerada de cargos públicos deve observar a regra prevista no artigo 37, inciso XVI, da Constituição da República. As alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do inciso XVI configuram regras de exceção.



    [...]



    Logo, no que interessa ao caso concreto, os requisitos para a acumulação de cargos são: compatibilidade de horários; seja um cargo de professor com outro técnico ou científico (alínea “b”).



    Alegou-se que a Lei municipal 1631/84 – Estatuto dos Servidores Municipais –, permitiria a cumulação de cargos. Ocorre que a lei em questão reproduz exatamente o que consta da Constituição da República, não havendo, portanto, inconstitucionalidade a ser superada.



    Assim, é de todo necessário avaliar se o cargo de Secretário de Educação se qualifica como técnico ou não, sendo esta a única hipótese em que cabível a acumulação com o cargo de professor.



    Identifica-se no art. 69 da Lei 1631/84 que se compreende como tal o cargo para o qual exigida habilitação em curso legalmente classificado como técnico de 2º grau ou de nível superior de ensino.



    [...]



    O Município trouxe aos autos cópia da Lei 3250/95 que versa sobre a carreira do magistério (index 88 e 106), a qual não abordou a descrição do cargo de Secretária Escolar, motivo pelo qual acolhe-se a descrição do cargo realizada no Edital nº 005/2024-SMA1 do último concurso publicado pelo Município de Volta Redonda, destinado ao preenchimento de 20 vagas para o cargo de Secretária Escolar, verifica-se a seguinte exigência para habilitação:



    [...]



    Lado outro, a parte autora trouxe aos autos a prova da qualificação para o exercício do cargo técnico em curso reconhecido pelo MEC (index 122), o que atende à exigência legal.



    Dessa forma, está comprovada a exigência para a cumulação de cargos, na forma da Constituição e da lei municipal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente